Tribunal: TJDFT
Processo: 0714089-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0714089-15.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: CARLOS HENRIQUE DA SILVA SANTANA DESPACHO Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID 47791617) opostos pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra acórdão desta Segunda Turma Criminal que, por unanimidade, negou provimento a Agravo de Execução Penal interposto pelo Parquet (ID 47442405). Verifica-se que os presentes Embargos de Declaração buscam a concessão de efeitos infringentes. Encaminhem-se os autos, pois, à Defesa do embargado Carlos Henrique da Silva Santana, para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se Brasília/DF, 14 de junho de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator